Tribunal: TJBA
Processo: 8020363-80.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8020363-80.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GIOVANNA LIMA CAROTA MADALENO Advogado(s): THAIS MARA SANTANA DE OLIVEIRA, RICARDO JOSE PARADELLA MERCES SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RITUXIMABE. SÍNDROME NEFRÓTICA POR LESÃO MÍNIMA. REFRATARIEDADE ÀS TERAPIAS CONVENCIONAIS DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. USO OFF LABEL. TEMAS 106 DO STJ E 6 DO STF. REQUISITOS CUMULATIVOS PREENCHIDOS. PARECER FAVORÁVEL DO NATJUS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. DIREITO AO RESSARCIMENTO INTERFEDERATIVO. TEMA 1234 DO STF. REDUÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por paciente portadora de síndrome nefrótica por lesão mínima contra ato omissivo do Secretário de Saúde do Estado da Bahia e do Governador do Estado, objetivando o fornecimento do fármaco Rituximabe 500mg, diante da ineficácia dos tratamentos padronizados no SUS (corticoides e ciclosporina) e do risco de progressão para falência renal terminal. 2. Medida liminar deferida para determinar a imediata dispensação do fármaco, sob pena de multa diária. 3. Estado da Bahia que suscita preliminar de impugnação ao valor da causa e pleiteia a improcedência por ausência de previsão do medicamento no PCDT ministerial para a patologia específica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. As questões em discussão consistem em: (i) aferir a adequação do valor atribuído à causa frente ao proveito econômico anual do tratamento; (ii) verificar o preenchimento dos requisitos cumulativos fixados pelos Tribunais Superiores para o fornecimento de medicamento não incorporado ou prescrito em regime off label; e (iii) delimitar o direito ao ressarcimento interfederativo entre o Estado e a União. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O valor da causa em demandas de saúde deve corresponder ao custo anual do tratamento (Tema 1234 do STF). Retificação de ofício para R$ 75.135,36, calculados com base no PMVG informado pelo NATJUS. 6. A saúde é dever do Estado e direito fundamental indissociável da dignidade da pessoa humana (art. 196, CF). 7. Responsabilidade solidária dos entes federados (Tema 793 do STF), sendo legítima a escolha do polo passivo pelo jurisdicionado. 8. Atendimento aos requisitos dos Temas 106 do STJ e 6 do STF: imprescindibilidade do fármaco atestada por médico assistente e corroborada pelo NATJUS/TJBA; refratariedade e toxicidade das alternativas do SUS demonstradas; hipossuficiência econômica comprovada e registro ativo na ANVISA. 9. O uso off label é admissível quando fundado em evidência científica de alto nível, conforme reconhecido na Nota Técnica nº 9292 do NATJUS, que apontou o Rituximabe como alternativa terapêutica custo-efetiva e essencial para evitar a diálise. 10. Manutenção das astreintes para garantir a continuidade das infusões, dada a natureza existencial da prestação. 11. Aplicação do Tema 1234 do STF para assegurar ao Estado da Bahia o ressarcimento de 65% dos custos pela União, via repasse Fundo a Fundo. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Segurança concedida, confirmando-se a liminar. Teses de julgamento: "1. Preenchidos os requisitos de imprescindibilidade clínica e inexistência de alternativa terapêutica eficaz no SUS, corroborados por nota técnica do NATJUS, é dever do Estado fornecer medicamento registrado na ANVISA, ainda que para uso off label. 2. O valor da causa deve ser retificado de ofício para refletir o custo anual do tratamento solicitado, observada a competência da Justiça Estadual quando o montante for inferior a 210 salários mínimos. 3. Compete à União ressarcir o Estado-membro em 65% dos valores despendidos com medicamentos não incorporados, conforme a sistemática de custeio fixada no Tema 1234 do STF." Dispositivos citados: Constituição Federal, arts. 196 e 198; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC, art. 292, § 3º; Jurisprudência citada: STF, RE 855.178 (Tema 793), RE 566.471 (Tema 6), RE 1.366.243 (Tema 1234); STJ, REsp 1.657.156 (Tema 106) e REsp 1.474.665 (Tema 98). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8020363-80.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante GIOVANNA LIMA CAROTA MADALENO e como Impetrados o SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por ########, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator RM03